Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLIQUE DE CABELO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação proposta em razão da má execução de serviço de beleza, notadamente a aplicação de aplique capilar.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se, do procedimento de aplique capilar executado pela apelante, houve resultado danoso capaz de ensejar sua responsabilização por danos material e moral.
III. Razões de decidir
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar que o defeito inexiste ou se demonstrar a culpa exclusiva do consumidor.
4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou que o aplique capilar não atendeu à expectativa legítima quanto ao resultado do serviço, porquanto a textura irregular, o corte assimétrico e o desprendimento de parte da estrutura aplicada evidenciam, de forma inequívoca, a má prestação do serviço.
5. A restituição do valor pago pelo serviço deve ser integral, afastada a retenção de 30%, configurada prática abusiva.
6. O dano moral é devido pela agressão à integridade física, com a consequente dor, angústia e constrangimentos vivenciados, que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
7. Deve ser mantido o valor que atende às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, mensurado com observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a intensidade da lesão e os transtornos sofridos.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.